Tribunal: TJBA
Processo: 8003988-51.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003988-51.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS E OUTROS Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES OCORRIDA NA DATA DO SAQUE DOS VALORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A parte apelante sustenta que o termo inicial da prescrição seria a data em que tomou ciência dos desfalques pela análise dos extratos e microfichas (3/9/2024). II. Questão em discussão 2. A questões em discussão consiste em saber se o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP corresponde à data do saque dos valores quando da aposentadoria ou à data posterior em que o titular alega ter tomado ciência dos desfalques ao receber extratos detalhados. III. Razões de decidir 3. A pretensão indenizatória por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques. 4. A ciência dos desfalques ocorreu em julho de 2008, data do saque integral dos valores da conta PASEP, momento em que o titular teve conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados. 6. A ação foi ajuizada em 20/3/2025, ou seja 16 (dezesseis) anos 8 (oito) meses após o termo inicial do prazo prescricional, estando fulminada pela prescrição decenal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, aplicando-se o princípio da actio nata. 3. A ciência dos desfalques ocorre no momento do saque dos valores da conta PASEP, quando o titular tem conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 98, §3º, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1895936/TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023 (Tema Repetitivo nº 1150); STJ, Rcl: 44735 SP 2023/0028768-7, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 14/2/2023; TJBA, AI: 80081005520218050000, Relatora: Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, DJe 15/6/2022; TJ-BA, Apelação: 80929195320208050001, Relator: José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 13/8/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.500110-2/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, DJe 1/4/2025; TJSP, Apelação Cível 1045798-48.2024.8.26.0576, Relator: Alexandre Coelho, DJe 31/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003988-51.2025.8.05.0146, sendo Apelante o Espólio de José Fernandes dos Santos, representado por Maria Aparecida de Souza Santos, e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator